Tribunal: STF
Processo: CJ 6193
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-13
Data de publicação: 1979-06-13

Ementa:
Competência. Conflito de Jurisdição entre juiz de direito e juiz auditor da Justiça Militar do mesmo Estado.
II. Competência do T.R.F nos Estados onde existe Tribunal Militar de segundo grau. Aplicação do art. 122, I, e, da Constituição, com a redação que lhe atribuiu a Emenda 7/77, que originou a revisão da Súmula 555. Precedentes. CJ 6.155, de 21.2.79 e 6.175, de 02.05.79 e outros.
III. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Tribunal Federal de Recursos, suscitante.